Tribunal: TJPA
Processo: 0811295-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811295-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MESSIAS JUNIOR BRANDAO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1.

Nos termos do que dispõe o art. 122 da Lei de Execuções Penais - LEP, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de bom comportamento carcerário) para a concessão do benefício da progressão de regime prisional. 2. In casu, o pedido de progressão de regime pleiteado pelo agravante foi indeferido pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, por ter se envolvido em atos de indisciplina nos últimos 12 (doze) meses.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia onze de abril de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
MESSIAS JUNIOR BRANDÃO
, contra decisão exarada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB,

que indeferiu pedido de progressão de regime do apenado, por entender ausente o requisito subjetivo previsto na Lei de Execuções Penais.

Em
razões recursais,
a Defesa almeja a progressão para o regime semiaberto, rechaçando estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos ensejadores da ordem. Aduz, em síntese, que a decisão atacada se resta inidônea, haja vista ter considerado que o agravante possui mau comportamento carcerário, tomando como base fato que ocasionou mera advertência verbal, conforme a exegese da conclusão da comissão que integrou PDP.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada, ID 6731770.

Por fim, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Alega o Agravante que não há ausência de previsão legal para a regressão cautelar de regime.

Entendo que o presente agravo não merece ser provido.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “Como cediço, o art. 112, caput, da Lei de Execução Penal preceitua que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado por atestado emitido pelo diretor do estabelecimento. Destarte, para que o apenado tenha direito a concessão da progressão de regime, deve este ter adquirido no cumprimento de sua pena o requisito objetivo e subjetivo.

O requisito objetivo nada mais é do que o cumprimento do lapso temporal (cumprimento de certo período de tempo), qual seja, 1/6 (um sexto), em caso de crime comum, 2/5 (dois quintos), caso seja o crime hediondo ou a ele equiparado, se o condenado for primário, ou, 3/5 (três quintos), caso seja o condenado reincidente específico. Já o requisito subjetivo, em síntese, é o bom comportamento carcerário atestado pelo diretor da unidade prisional.”

Desta feita, ao analisar o presente feito, percebe-se que o requisito objetivo foi alcançado, pois o agravante cumpriu o lapso temporal de sua pena necessário para concessão do benefício. Contudo, o requisito subjetivo não atende as expectativas necessárias.

Segundo a certidão carcerária ID 6731771, o agravante apresenta mau comportamento por ter se envolvido em atos de indisciplina nos últimos 12 (doze) meses. Destarte, verifica-se que após a data de instauração do mencionado PDP, o apenado voltou a se envolver em atos de indisciplina, o que ensejou a anotação do mau comportamento e justificou o indeferimento do pleito de progressão de regime, consolidando o óbice quanto ao requisito subjetivo.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE E COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 122 da Lei de Execucoes Penais - LEP, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de bom comportamento carcerário) para a concessão do benefício da progressão de regime prisional. Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. In casu, o pedido de progressão de regime pleiteado pelo agravante foi indeferido pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração o conturbado histórico prisional do apenado, destacando a existência de faltas disciplinares de natureza grave e prática de novo delito no curso da execução. Assim, mostrou-se evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Por fim, cabe lembrar, ainda, que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 545048 RJ 2019/0337717-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020)

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
nego provimento
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA

Belém, 12/04/2022